Tribunal: TJBA
Processo: 8051137-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051137-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA AGRAVADO: KATIA FABIANA CARVALHO DE LIMA Advogado(s): ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, JOSE WILSON MOREIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO VERSUS CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva. A sentença de conhecimento julgou procedente a denunciação da lide, condenando a seguradora a ressarcir a ré/denunciante (TVM Transportes Verdemar Ltda.) pelos valores que esta pagasse à autora/exequente (Katia Fabiana Carvalho de Lima), nos limites da apólice. A agravante sustenta que o título executivo estabeleceu obrigação regressiva, e não solidária, razão pela qual não pode ser executada diretamente pela vítima. A decisão agravada manteve a seguradora no polo passivo sob fundamento de responsabilidade solidária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora denunciada à lide possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença movido pela autora da ação principal, considerando que o título executivo judicial a condenou ao ressarcimento da ré/denunciante, e não solidariamente em favor da exequente. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada material, definida no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, devendo a fase de cumprimento de sentença ater-se rigorosamente aos limites objetivos e subjetivos do título executivo, sob pena de violação à segurança jurídica. 4. A sentença condenou a seguradora a ressarcir a ré/denunciante pelos valores pagos à autora, estabelecendo obrigação de regresso que pressupõe pagamento prévio pela segurada, e não condenação solidária direta em favor da vítima. 5. A solidariedade passiva não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou de comando judicial específico (art. 265 do CC), o que não ocorreu no caso, pois o dispositivo sentencial estabeleceu expressamente condenação ao ressarcimento. 6. Embora a jurisprudência do STJ (REsp 925.130/SP, recurso repetitivo) admita a possibilidade de condenação direta e solidária da seguradora denunciada, trata-se de faculdade do julgador no momento da sentença, não aplicável quando este optou expressamente por condenação regressiva. 7. A execução direta da seguradora pela autora representa indevida ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, criando relação jurídica não reconhecida no título executivo entre credor (autora) e devedor (seguradora) que se vinculam apenas indiretamente através da ré/segurada. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Decisão interlocutória reformada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Reconhecida a ilegitimidade passiva da seguradora. Cumprimento de sentença extinto em relação à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (art. 485, VI, CPC). Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução extinta. Tese de julgamento: "1. A seguradora denunciada à lide que foi condenada ao ressarcimento da ré/denunciante não possui legitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença movido diretamente pela autora da ação principal, por ausência de condenação solidária no título executivo. 2. A fase de cumprimento de sentença deve respeitar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não sendo possível ampliar ou restringir o alcance da condenação para além do que foi decidido e transitado em julgado. 3. Embora seja possível a condenação direta e solidária da seguradora denunciada (REsp 925.130/SP), tal faculdade deve ser exercida na sentença de conhecimento, não podendo ser criada na fase executiva quando o título estabeleceu expressamente obrigação de regresso." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.